Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000431-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTER DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
NATALIA CAMPOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE APOSENTADO E CONFEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou sua incompetência para julgar Ação Declaratória c/c Reparação de Danos ajuizada contra a Confederação Brasileira De Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis. O agravante alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário em favor da confederação, com a qual sustenta jamais ter firmado vínculo. Pleiteou a gratuidade da justiça e o reconhecimento da relação de consumo para fixação da competência na vara de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre o agravante e a entidade agravada, de modo a atrair a competência da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 988, reconhece a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência, em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, quando presente a urgência ou risco de inutilidade do provimento ao final.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas nas quais uma entidade privada, mesmo de natureza associativa ou sindical, oferece serviços mediante contraprestação, conforme previsto nos arts. 2º e 3º, §2º, do CDC.

A COBAP, embora se apresente como associação/sindicato, oferece serviços diversos mediante pagamento, enquadrando-se como fornecedora nos termos do CDC, sendo o agravante consumidor por utilizar os serviços como destinatário final.

A jurisprudência local reconhece que demandas sobre descontos não autorizados por associações ou sindicatos em benefícios previdenciários, quando há prestação de serviços em troca de remuneração, configuram relação de consumo, o que atrai a competência da Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 931; CDC, arts. 2º e 3º, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1937411/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021; TJBA, AI 8059486-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.07.2024; TJBA, AI 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000431-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALTER DA SILVA e como agravada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .